Tribunal: TJBA
Processo: 8000878-02.2022.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000878-02.2022.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADELIA GOMES DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
KEVIN MIKE VALERIO DUARTE PINHEIRO, EDVANIA SANTANA DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO e outros

Advogado(s)
:
EDVANIA SANTANA DE CARVALHO, KEVIN MIKE VALERIO DUARTE PINHEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO.
NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. SALÁRIOS. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SERVIDOR.
NÃO PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Pilão Arcado e apelação adesiva interposta por Adelia Gomes da Rocha contra sentença que julgou parcialmente procedente reclamação trabalhista, condenando o Município ao pagamento de salários não adimplidos, 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, e rejeitou os pedidos de devolução dos descontos previdenciários e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se a adoção de regime estatutário pelo Município impede a condenação ao pagamento de FGTS, salários, férias e 13º salário, quando configurado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações sem concurso público; e (ii) se o servidor possui legitimidade ativa para pleitear a devolução dos valores descontados de seu salário a título de contribuição previdenciária, quando não comprovado o repasse ao INSS pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O Município carece de interesse recursal quanto à prescrição quinquenal e à devolução dos descontos previdenciários, porquanto a sentença já acolheu ambas as pretensões em seu favor.

5 - A contratação da autora perdurou por mais de sete anos, mediante sucessivas renovações, para o exercício de função de caráter permanente (professora), configurando desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

6 - Declarada a nulidade do contrato, são devidos o FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, Tema 916/STF), o 13º salário e as férias acrescidas do terço constitucional (Tema 551/STF), independentemente do regime jurídico adotado pelo Município.

7 - O Município não comprovou o pagamento dos salários indicados como inadimplidos pela autora, nem demonstrou a interrupção da prestação de serviços nos meses fora do período letivo, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

8 - Os extratos bancários da autora registram recebimento de proventos em meses que, segundo a Declaração de Tempo de Serviço emitida pelo próprio Município, não corresponderiam a período de prestação de serviços, evidenciando a continuidade do vínculo.

9 - A contribuição previdenciária constitui receita da autarquia previdenciária, cabendo ao INSS a legitimidade para cobrar o repasse dos valores não recolhidos, e não ao servidor, que mantém o direito à percepção de benefícios independentemente do efetivo recolhimento pelo empregador.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recursos a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000878-02.2022.8.05.0194
, em que figuram como apelantes e apelados o

MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO
e
ADELIA GOMES DA ROCHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do relator.